Tribunal: TJMT
Processo: 1022410-18.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022410-18.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), JOSEFINA GOMES DE CARVALHO - CPF: 254.602.503-15 (AGRAVADO), LEILA MARIA DE ALMEIDA registrado(a) civilmente como LEILA MARIA DE ALMEIDA - CPF: 328.164.131-87 (ADVOGADO), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
Ação de repetição indébito c/c danos morais e materiais c/c com pedido liminar
–

ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – HONORÁRIO PERICIAL – ÔNUS DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO

–

ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS A CARGO DO BANCO – PRECEDENTES DO STJ
-
TEMA 1.061
-

RECURSO DESPROVIDO
.

De acordo com a redação do art. 429, inciso II, do CPC/15, bem como entendimento exarado no Tema 1.061 do STJ, cabe ao banco recorrente o ônus de provar a veracidade da assinatura do recorrido aposta no contrato, por meio da perícia grafotécnica deferida, bem como o adiamento das custas periciais
respectivas.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1022410-18.2024.8.11.0000 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT

AGRAVANTE:

BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO:

JOSEFINA GOMES DE CARVALHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
Agravo de Instrumento
interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
,
em face da
decisão
que, n
o

Ação de Repetição Indébito c/c Danos Morais e Materiais c/c Pedido Liminar (nº 1016581-89.2020.8.11.0002
)
ajuizada
em face de
JOSEFINA GOMES DE CARVALHO
,
determinou que os honorários relativos à perícia serão suportados pelo requerido, vez que por se tratar de impugnação de autenticidade de assinatura em documento, para fins de ônus da prova, conforme ID 162955040 dos autos principais
.

A parte agravante sustenta, em síntese, que o Código de Processo

Civil faz previsão de que ônus das verbas honorárias do perito reca
ia
m a quem postula, ou

então, se for determinando pelo magistrado
,
a
s
verbas honorárias devem ser rateadas entre as

partes processuais.

Defende que, no caso dos autos, a responsabilidade dos honorários

periciais é da agravada, vez que foi a parte que postulou desde o princípio pela realização da

prova, no entanto, em não sendo concedido efeito suspensivo, arcará o agravante com os

efeitos de declaração
evidentemente incompatível com o sistema do código.

Alega, ainda, que, mesmo com a inversão do ônus probatório, o ônus

de suportar a prova pericial permanece com aquele que requer a prova.

Ao final,
requer o
provimento do recurso a fim de reformar a
decisão recorrida
.

Liminar indeferida (ID
233550666
).

Contrarrazões pelo desprovimento (ID
235109158
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1022410-18.2024.8.11.0000 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT

AGRAVANTE:

BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO:

JOSEFINA GOMES DE CARVALHO

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que JOSEFINA GOMES DE CARVALHO ajuizou
Ação de Repetição Indébito c/c Danos Morais e Materiais c/c Pedido Liminar (nº 1016581-89.2020.8.11.0002)
em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A.
, na qual o magistrado
determinou que os honorários relativos à perícia serão suportados pelo requerido, por se tratar de impugnação de autenticidade de assinatura em documento
.

Contra a referida decisão recorre a parte requerida.

Pois bem.

Sem delongas, da análise do caso em concreto, verifica-se que é caso de desprovimento do recurso.

Isso porque,
a
plica-se

ao caso concreto a disposição legal do artigo 429, inciso II, do CPC
/15
, que incumbe o ônus da prova, quando se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento. Também foi esse o entendimento do juízo decisório, ao considerar a incumbência do Banco agravante para a produção da referida prova.

Neste sentido, tendo sido o documento produzido pela instituição financeira
(contrato ID
56004826 dos autos originais
)
, esta deve arcar com o ônus de provar sua autenticidade, não incidindo, sobre a hipótese, o que dispõe o artigo 95 do
CPC/15
.

Ademais, s
obre o tema já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.846.649/MA, de relatoria do Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, em sede de Recursos Repetitivos (
Tema 1061
)
que, nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário, colecionado ao processo pela instituição financeira, caberá ao banco o ônus de provar a veracidade do registro , por meio de perícia grafotécnica ou outros meios de prova legais, bem como o adiamento das custas periciais
:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte:
"Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC,
arts
. 6º, 368 e 429, II).
"

2. Julgamento do caso concreto.

2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o
acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF.

2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial.

3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.”
(REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021,
DJe
de 9/12/2021) (
g.n
.)

Portanto,
a decisão recorrida encontra-se de acordo com a redação do art. 429, inciso II, do CPC/15, bem como com o
Tema 1.061 do STJ
, visto que cabe ao banco
agravante
o ônus de provar a veracidade da assinatura d
a parte agravada
presente
no contrato, por meio da perícia grafotécnica deferida, bem como o adiamento das custas periciais.

Ante ao exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024